Tribunal: TJPA
Processo: 0001186-73.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001186-73.2020.8.14.0040

APELANTE: PABLO SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. IMPUGNAÇÃO SOMENTE À DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO CABÍVEL. PARÂMETRO CORRETO DE REDUÇÃO DA PENA POR FORÇA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE DEMANDAM MAIOR REPROVABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De fato, algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 foram valoradas negativamente sem a fundamentação idônea, utilizando-se o julgador de fatores inerentes ao tipo penal. Sendo assim, cabível o decote da valoração negativa dos motivos do crime e suas consequências, com fixação da pena-base no mínimo legal.

2. Embora cabível a aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, o acusado não faz jus à redução da pena em seu maior patamar, uma vez que foi preso com considerável quantidade de cocaína (204 gramas), juntamente com diversos apetrechos para o tráfico, tais como balança de precisão, sacos plásticos

e outros instrumentos, aptos a justificar a maior reprimenda em decorrência da maior reprovabilidade da conduta, nos termos de precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal,
para decotar da dosimetria penal a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime na fixação da pena-base, fixando a nova pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada aos seis dias de janeiro a treze dias de janeiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PABLO SOUZA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Parauapebas/PA, em 05.05.2020 (Num. 10158884), nos autos da Ação Penal nº 0001186-73.2020.8.14.0040 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 10158885 e Num. 10158886),

a defesa impugna somente o mérito da sentença, pleiteando sua reforma no que diz respeito à dosimetria penal, requerendo que a pena seja fixada no mínimo legal, com incidência do privilégio do art. 33, §4º da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 e, consequentemente, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10158894, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 10236166.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10993147.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de videoconferência.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Recebo a apelação, eis que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Da fixação da pena-base no mínimo legal e do patamar de redução da pena pelo art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

O apelante impugna a dosimetria penal realizada pelo magistrado de origem, pois entende que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, haja vista que não haveria circunstância negativa a ensejar a majoração da reprimenda. A esse respeito, assim decidiu o juízo
a quo
(Num. 10158884)
:

O réu é primário (ID 29278789 - Pág. 5); A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser

sopesada como circunstância desfavorável ao acusado; A personalidade do agente não é voltada ao cometimento de

crimes, tendo em vista que este foi um caso isolado, conforme demonstra sua certidão de antecedentes criminais; Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública,

não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; Os motivos determinantes do crime são

lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes; As circunstâncias do crime são as normais do tipo; E por fim as

consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série

de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade da substância entorpecente,

entendo como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600

(seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

De plano, constato que de fato o magistrado não apresentou fundamentação idônea para a exasperação da pena-base no que diz respeito aos motivos e consequências do crime, razão pela qual entendo que elas devem ser decotadas. Isso porque os argumentos expostos pelo juiz sentenciante são todos inerentes ao tipo penal, já tendo sido considerados pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Destarte, entendo que a conduta do acusado, no que diz respeito às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 não implica qualquer exasperação em sede de pena-base, motivo pelo qual reformo a pena fixada na 1ª fase, cominando esta no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ausentes atenuantes ou agravantes genéricas, mantenho a pena provisória também em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em 3ª fase, não vislumbro a incidência de qualquer majorante, porém constato que o magistrado aplicou acertadamente o privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, embora no patamar mínimo de redução, que é de 1/6. A defesa impugna tal diminuição, pleiteando a redução da pena em 2/3, como permite o dispositivo legal, assim dispondo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Quanto aos critérios para determinação do patamar de redução de pena decorrente do privilégio supra referido, a lei quedou omissa, cabendo à jurisprudência estabelecê-los, tendo o Superior Tribunal de Justiça já assim decido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6 DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E SIGNIFICANTE QUANTIDADE DE DROGA. REFORMATION IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento reiterado no sentido de que a apreensão de apetrechos no contexto da traficância evidencia a maior familiaridade ou mesmo a dedicação à prática criminosa. Além da significante quantidade de droga (70g de crack e 147g de cocaína), foi também apreendida balança de precisão empregada para o fracionamento dos entorpecentes e venda a varejo. Logo, não há falar em falta de fundamentação para aplicação da minorante no patamar mínimo.

2. Descabe falar em reformatio in pejus, vez que não foi acrescida fundamentação ao acórdão proferido na origem. Na hipótese, a decisão impugnada apenas especificou quais eram as circunstâncias do delito que já haviam sido reconhecidas no corpo da sentença e que estariam aptas justificar a modulação da minorante do tráfico privilegiado.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 727.668/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

----------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA APENAS NA TERCEIRA ETAPA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, inexistentes, no caso.

2. Não há falar em existência de bis in idem, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e a quantidade do material entorpecente apreendido foi utilizada somente na modulação da fração da causa especial de diminuição da reprimenda prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (1/6).

3. As instâncias ordinárias, após estabelecerem a pena-base no mínimo legal, fixaram a minorante em 1/6, tendo em vista a quantidade do material entorpecente apreendido (1,765 kg de maconha), além de apetrechos, tais como balança de precisão e outros materiais usados para embalar a droga, fundamentação idônea e harmônica com a jurisprudência desta Casa.

4. Mantida a reprimenda em patamar superior a 4 anos de reclusão, não há falar em fixação do regime aberto, nem em substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 523.145/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

(Grifei)

Muito embora, de fato, tenha errado o julgador ao deixar de justificar a diminuição da pena no mínimo legal de 1/6, entendo que tal parâmetro se mostra justo e proporcional à reprovabilidade da conduta do acusado, que foi encontrado na posse de 210 g (duzentos e dez) gramas de cocaína, juntamente com balança de precisão, sacos plásticos cortados para armazenamento da droga, seis aparelhos celulares e mais quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis) reais em espécie (Num. 10158654 - Pág. 17), nos termos da jurisprudência do STJ, já referida.

Portanto, na 3ª fase da dosimetria, entendo aplicável o privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em seu mínimo, qual seja, 1/6 sobre a pena provisória, fixando como nova pena definitiva a de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando a nova pena cominada, superior a quatro anos, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para decotar da dosimetria penal a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime na fixação da pena-base, fixando a nova pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2023